Tribunal: STF
Processo: RE 92511
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
- PROVENTOS. LEI 4142, DE 8.2.1968, DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE RISCO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE
DIREITO ADQUIRIDO.
- O APOSENTADO TEM DIREITO ADQUIRIDO NO "QUANTUM" DE SEUS PROVENTOS
CALCULADO COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DA APOSENTADORIA,
- O APOSENTADO TEM DIREITO ADQUIRIDO AO "QUANTUM" DE SEUS PROVENTOS
ESTABELECIDO, POIS NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.